Tribunal: STF
Processo: ARE 1287522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, DA LEI 10.826/03).
    1) RECURSO DO APELANTE 1 (GUILHERME SARDINHA): 1.1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E, ALTERNATIVAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. EMBORA A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA SEJA PEQUENA (2 G – DOIS GRAMAS – DE MACONHA), A PROVA ORAL DEMONSTRA QUE O SENTENCIADO COMERCIALIZAVA DROGAS. 1.2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PELA ATIPICIDADE FORMAL, JÁ QUE A PISTOLA E AS MUNIÇÕES APREENDIDAS NÃO PERTENCIAM AO SENTENCIADO. IMPROCEDÊNCIA. O APELANTE GUILHERME CONFESSOU QUE ESTAVA NA POSSE DA ARMA E QUE A DISPENSOU QUANDO PERCEBEU A PRESENÇA DOS POLICIAIS MILITARES. CONFISSÃO CORROBORADA PELA PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS QUE EFETURARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO SENTENCIADO. CONDENAÇÕES ESCORREITAS.
    2) RECURSO DO APELANTE 2 (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ): 2.1) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. ACOLHIMENTO. APÓS TER SIDO CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA AO SENTENCIADO, ESTE PRATICOU NOVO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS COLHIDOS NA PRESENTE AÇÃO PENAL QUE INFORMAM QUE O APELANTE GUILHERME PRATICAVA A TRAFICÂNCIA HÁ CERTO TEMPO, O QUE DENOTA QUE SE DEIDACAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS. 2.2) NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) E READEQUAÇÃO DA PENA.
    3) APELOS CONHECIDOS. RECURSO DO SENTENCIADO DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO, PARA O FIM DE AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO E REDIMENSIONAR A PENA".
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente